Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702091-43.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO EMBARGADO: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SERGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO D E C I S Ã O Ao ID 60072267 comparece aos autos o Sr. Geraldo Cardoso Moitinho, alegando a existência de petições pendentes de apreciação e de providências. Ainda, requer expedição de ofício à OAB/DF pela violação aos Preceitos Éticos do Estatuto da Advocacia pelo patrono dos apelados. Ao ID 60226055, pretende a condenação dos apelados por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Decido. Não conheço das petições apresentadas, eis que inexistente embasamento legal. Isto porque, todas as questões processuais e de mérito já foram devidamente analisadas pelo Colegiado, sendo examinadas todas as provas tempestivas juntadas no feito, inclusive com apreciação dos Embargos de Declaração apresentados. Como já dito, as novas provas colacionadas aos autos NÃO SERÃO EXAMINADAS, diante da preclusão, considerando a ausência de enquadramento nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante disso, remeto-me aos fundamentos apresentados ao ID 60011744. Assim, a pretensão de reforma das questões já decididas ou irresignação quanto à justiça da decisão deve ser objeto do recurso processual adequado. Demais, não há justificativa para aplicação de sanção referente a ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé aos apelados, eis que não praticaram quaisquer atos incidentes nas hipóteses do art. 77 e 80, do Código de Processo Civil. Alega-se que "os apelados desprezam as decisões de Vossa Excelência quanto da intimação de ID 59118155". Entretanto, a manifestação dos embargados em relação a mencionada intimação se trata de faculdade processual e não obrigação. Outrossim, eventual atuação antiética por parte dos patronos deve ser resolvida na seara administrativa. À Secretaria para certificar ocorrência ou não do trânsito em julgado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator